Tribunal: TJMT
Processo: 1018786-86.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018786-86.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OTAVIO BUENO DE ALMEIDA - CPF: 655.674.391-72 (EMBARGADO), ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 010.020.331-01 (ADVOGADO), KELLY ROBERTA COSTA NUNES - CPF: 655.992.332-00 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (EMBARGANTE), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPAGANDA ENGANOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL
.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso para rescindir o Contrato e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 de danos morais, com alegação de contradições na decisão, especialmente quanto à questão de propaganda enganosa e indução do consumidor a erro. A embargante argumenta que os áudios e documentos apresentados demonstram que o consumidor estava ciente dos termos contratuais e que os serviços foram prestados corretamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de contradições no acórdão, especialmente no que tange à acusação de propaganda enganosa e indução do consumidor a erro; (
ii
) avaliar se as provas apresentadas pela embargante são suficientes para afastar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de contradição no acórdão é destacada, uma vez que o conteúdo da decisão foi suficientemente fundamentado, sem desconsideração das provas apresentadas, como a auditoria e o vídeo da negociação.

A argumentação da embargante, na qual busca reverter o entendimento do Tribunal, se configura como mero inconformismo, não caracterizando os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há contradição ou omissão no acórdão quando a decisão está suficientemente fundamentada com base nas provas produzidas.

A alegação de propaganda enganosa foi adequadamente analisada, considerando-se as provas de indução do consumidor a erro, como os áudios e a publicidade da empresa.

O inconformismo com o resultado da decisão não configura vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que

deu

parcial provimento ao Recurso
para
rescindir o Contrato e condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00 de danos morais
.

A
embargante afirma
que
a decisão proferida contém contradições, especialmente no que se refere à alegação de propaganda enganosa e indução do consumidor a erro.

Argumenta
que a mera apresentação de casos de sucesso não configura propaganda enganosa, e que o consumidor, durante a auditoria realizada, confirmou ter plena ciência dos termos do contrato, o que refuta a acusação de erro induzido.

Sustenta
ainda
que
a fundamentação para a restituição dos valores pagos em dobro, alegando que os serviços foram prestados corretamente, conforme demonstrado pelas provas apresentadas, incluindo áudios de negociação e propostas de quitação.

Relata que
o acórdão não levou em consideração o vídeo da auditoria, que comprova que o consumidor tinha ciência clara de todos os termos contratuais.

Diz também que
o consumidor não apresentou provas mínimas
de suas
alegações, enquanto a
ré, ora embargante
, comprovou, por meio da auditoria, que o consumidor estava ciente de suas responsabilidades e do inadimplemento de sua dívida.

Sem manifestação do embargado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a questão, consta no acórdão que os áudios juntados ao processo comprovam que a ré orientou expressamente o autor a suspender o pagamento das parcelas, sob a promessa de que promoveria uma "negociação especializada" para reduzir os encargos e viabilizar uma quitação mais vantajosa.

Além disso, na inicial, há provas de que a empresa de assessoria divulga campanhas publicitárias amplas em canais televisivos, buscando criar perante o público uma imagem de credibilidade e segurança.

Entretanto, na realidade, a intenção é induzir o consumidor a erro quanto à natureza e às condições efetivas dos serviços prestados, pois anuncia reduções já previamente estipuladas nos valores de financiamentos.

Ademais, não há demonstração efetiva da prestação dos serviços contratados, mas apenas registros internos desprovidos de confiabilidade, os quais são documentos unilaterais e sem valor probatório.

Outrossim, os áudios juntados aos autos revelam meros contatos superficiais de atendentes, limitados à consulta de valores de quitação, sem análise técnica ou discussão a respeito de juros abusivos, como prometido.

No caso em análise, comprovou-se que a ré ofereceu ao autor condições irreais para a quitação da dívida bancária (áudio anexado no Id. 264839290). Embora a
avença
contenha cláusulas que alertam sobre os riscos do inadimplemento, os áudios transmitiram uma expectativa oposta, assegurando, inclusive, que o veículo não seria apreendido. Tal conduta fere o artigo 39, inciso IV, do CDC.

Está caracterizada a prática de propaganda enganosa e a violação dos direitos do consumidor, parte vulnerável na relação. Portanto, embora a
avença
contenha cláusulas que alertem sobre os riscos do inadimplemento, os áudios transmitiram uma expectativa oposta, assegurando, inclusive, que o veículo não seria apreendido.

Como visto,
os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo
evidente
o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados
”
. (
EDcl
.
no
REsp
.
1570571/PB, Rel.
Mauro Campbell Marques
,
Segunda Turma
, julga
mento
em 14
-9-
2021,
DJe

de
16
-9-
2021
, sem grifos no original
)
.

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025